Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725006-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. RECORRIDA: VANESSA CARDOSO DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa, integrada pelos aclaratórios, encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS PELA AUTORA. ACOLHIMENTO PARCIAL, COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA RÉ. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. Verificada omissão no acórdão em relação ao recurso interposto pela autora, para arbitrar os honorários do seu advogado, por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do CPC. 3. Vícios de integração não verificados quanto aos embargos opostos pela ré. 4. O acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil. 6. Embargos de Declaração opostos pela Autora parcialmente providos, com efeitos infringentes. Embargos de Declaração da Ré não providos. Decisão unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a ausência de ato ilícito, de dano e de nexo causal aptos a gerar danos morais. Sustenta que o atraso na colação de grau não ocorreu por omissão no serviço da insurgente, mas por situação externa e alheia a sua vontade. Aduz que a mera frustração de expectativas não gera, por si só, indenização por dano moral; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de honorários por equidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMG e TJGO, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome das advogadas HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE, OAB/DF 40.887, e LARISSA DE SOUSA CARDOSO, OAB/DF 56.406 (ID 66294717). Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais (ID 66360774). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 do rito dos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), no sentido de que se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório. Confira-se: TEMA 1.076/STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que: “No caso em destaque, apesar de haver condenação em quantia certa, o proveito econômico obtido pela Autora é baixo, daí a necessidade de se aplicar o critério de equidade na fixação dos honorários, de forma a remunerar adequadamente o advogado, evitando o aviltamento da verba. Nesse ponto, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considero razoável arbitrar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de forma equitativa, considerando o trabalho prestado pelo advogado, bem com a baixa complexidade da causa.” (ID 65178062) Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ, razão pela qual é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Outrossim, o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome das advogadas HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE, OAB/DF 40.887, e LARISSA DE SOUSA CARDOSO, OAB/DF 56.406 (ID 66294717). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015